Tribunal: TJDFT
Processo: 0011403-86.2013.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011403-86.2013.8.07.0018 RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A., DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VIA ENGENHARIA S. A., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que a suspensão convencional deferida pelo despacho de ID 74191002 foi requerida em momento anterior à publicação da certidão de ID 74086225 (intimação para contrarrazões aos recursos constitucionais), renove-se a Secretaria a intimação dos recorridos para contrarrazões aos recursos interpostos. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007